Tribunal: STF
Processo: RE 85711
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-06-07
Data de publicação: 1977-06-07

Ementa:
FUNCIONALISMO (PR). DEMISSAO. IMPROCEDENCIA DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
EM CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 153, PAR. 15, DA CF, E
INAPLICAÇÃO DO ART. 15, PAR 8, DA LEI N. 1.711, DE 28.10.1952.
DISSIDIO NÃO DEMONSTRADO. INCIDENCIA, AINDA, DA SÚMULA 356. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.